Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-70.2023.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-70.2023.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA ARAUJO FELIX e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEX HERDER DE MORAIS, ANGELITA BILHAR, DALIENE DA SILVA BARBOSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TRICIA TUPINAMBA MENDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE COM ANIMAL NA PISTA. MORTE DA VÍTIMA. DANO MORAL REFLEXO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em razão do falecimento de Adailson Araújo Félix, vítima de acidente automobilístico ocorrido em 11.12.2022, na rodovia BA-001, no perímetro urbano de Belmonte/BA, causado pela colisão do veículo com animal de grande porte solto na pista.

2. O juízo de origem entendeu tratar-se de responsabilidade subjetiva por omissão estatal e concluiu pela ausência de comprovação da culpa administrativa e do nexo causal, ressaltando a preclusão da prova testemunhal.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao princípio da dialeticidade apta a impedir o conhecimento do recurso; (ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil subjetiva do Estado da Bahia e do Município de Belmonte por omissão específica no dever de fiscalização da rodovia; e (iii) saber se é devido dano moral por ricochete aos genitores e irmãos da vítima, bem como o respectivo quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença, ainda que reproduzam argumentos da petição inicial.

5. A responsabilidade civil estatal por omissão é subjetiva e exige comprovação de dano, nexo causal e culpa administrativa, caracterizada quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.

6. A presença reiterada de animais de grande porte na rodovia BA-001, em trecho urbano, configura risco notório e previsível. A edição de legislação municipal específica sobre apreensão de animais e a persistência do problema evidenciam omissão específica e falha do serviço.

7. O acidente ocorreu em período noturno, em trecho com iluminação precária, circunstância que afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima e reforça o nexo causal entre a omissão estatal e o resultado danoso.

8. Configurada a falha do serviço, impõe-se o reconhecimento do dever solidário de indenizar, não afastado pela possível responsabilidade do proprietário do animal.

9. O falecimento da vítima enseja dano moral por ricochete aos pais e irmãos, integrantes do núcleo familiar direto, sendo o abalo presumido (in re ipsa).

10. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se R$ 50.000,00 para cada genitor e R$ 30.000,00 para cada irmão, totalizando R$ 190.000,00, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da fixação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Belmonte ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 190.000,00, acrescido de juros de mora desde 11.12.2022 e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Tese de julgamento
: “1. A presença reiterada de animal de grande porte em rodovia estadual situada em perímetro urbano configura omissão específica do Poder Público, apta a caracterizar responsabilidade civil subjetiva por falha do serviço. 2. O falecimento da vítima em acidente decorrente dessa omissão enseja dano moral por ricochete aos integrantes do núcleo familiar direto. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 936; L. nº 9.494/1997, art. 1º-F; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.658.378/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.08.2019; STJ, REsp nº 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000304-70.2023.8.05.0023
, em que figuram como Apelantes
MARINALVA ARAÚJO FÉLIX e outros
e Apelados o
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BELMONTE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta